Tribunal: TJSP
Processo: 1121695-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Não caracterizada a litispendência e a coisa julgada - Incontroversa a prestação dos serviços – Inaplicável o disposto no artigo 35-C da Lei número 9.656/98 – Cabível a condenação ao pagamento pelos serviços médicos prestados – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor de R$ 260.338,76 – Anterior ação de inexigibilidade do

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – Não caracterizada a litispendência e a coisa julgada - Incontroversa a prestação dos serviços – Inaplicável o disposto no artigo 35-C da Lei número 9.656/98 – Cabível a condenação ao pagamento pelos serviços médicos prestados – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento do valor de R$ 260.338,76 – Anterior ação de inexigibilidade do mesmo débito que funda a ação foi julgada improcedente – Caráter dúplice daquela ação – Constituído o título executivo judicial em favor do ora Autor (nos termos do artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil) – Deferido o prosseguimento do cumprimento de sentença naqueles autos pelo valor integral do débito relativo à prestação dos serviços médicos – Caracterizada a coisa julgada – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL